Tribunal: TJPA
Processo: 0808699-05.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808699-05.2023.8.14.0024

APELANTE: ALEXANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0808699-05.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALEXANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: BRUNO MEDEIROS DURAO e QUEZIA KAREN REIS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional de contrato bancário c/c indenização. Capitalização de juros. Tarifas bancárias (iof, seguro prestamista, avaliação do bem). Legalidade, quando expressamente pactuadas. Jurisprudência pacífica do stj (temas 539, 621, 958 e 972). Princípio da dialeticidade. Não impugnação específica dos fundamentos. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Alexandro Marques de Oliveira
contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação
manejada contra sentença de improcedência em
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais
, referente a contrato bancário de financiamento com alienação fiduciária, no qual o autor alegava abusividade de juros, capitalização mensal, tarifas (IOF, seguro prestamista, avaliação do bem) e outros encargos.

II.
Questão em discussão

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, atendendo ao
princípio da dialeticidade
;
(ii) estabelecer se há
abusividade contratual
nas cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização mensal, IOF, tarifas bancárias e seguro prestamista, à luz da jurisprudência pacificada do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento ou desprovimento do recurso (CPC, art. 1.021, §1º; Súmula 182/STJ); o agravante apenas reproduz argumentos já analisados, sem atacar os fundamentos centrais da decisão monocrática.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a
capitalização mensal de juros
, desde que
expressamente pactuada
, é lícita em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000 (Tema 539; REsp 973.827/RS; Súmula 541/STJ).

5.

A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
não configura abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

6.

A cobrança do
IOF
pode ser financiada no contrato principal, sujeitando-se aos mesmos encargos, conforme orientação vinculante do STJ (Tema 621).

7.

As tarifas de
avaliação do bem
e
registro do contrato
são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

8.

A contratação de
seguro prestamista
somente é considerada venda casada quando demonstrada a obrigatoriedade imposta ao consumidor, o que não se verifica no caso, havendo contrato apartado e assinado (Tema 972/STJ).

9.

O contrato objeto da demanda contém pactuação expressa das cláusulas debatidas, e não há prova de vício de consentimento, coação ou ausência de informação clara que justifique a revisão judicial.

10.

A decisão monocrática alinhou-se integralmente à jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo fundamento novo ou apto a alterar o resultado.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e autoriza o desprovimento do agravo interno. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade sem demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 4. São lícitas as cobranças de IOF financiado, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 5. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária mediante instrumento contratual apartado.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 51, IV e §1º, III; CPC, art. 1.021, §1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 539), Segunda Seção, j. 08.08.2012;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008;
STJ, Tema 621;
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP);
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP);
STJ, AgInt no AREsp 1.802.635/RS, j. 28.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática (ID 29363452) proferida por esta Relatoria que, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste E. Tribunal, negou provimento à apelação interposta contra a sentença de improcedência da
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais
.

A decisão monocrática baseou-se na inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, com fundamentação em jurisprudência pacífica do STJ sobre a legalidade da capitalização de juros, taxa de juros superior a 12% ao ano, e cobrança de tarifas como IOF, seguro prestamista e avaliação do bem, quando pactuadas expressamente.

O agravante sustenta, em suas razões (PJe ID 29515993), a existência de abusividades no contrato bancário, a ilegalidade das tarifas e encargos cobrados e pleiteia a reforma da decisão para prosseguimento da ação originária. Argumenta ainda pela observância do princípio da dialeticidade e pela possibilidade de autocomposição.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID 30466088), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o recurso não rebate os fundamentos da decisão monocrática e apenas reitera argumentos já apreciados.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (ou não) em sentença.

De pronto, oportuna a sentença a quo neste particular.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos: A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada, como é, inequivocamente, o caso dos autos.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 22760545 - Pág. 46), consta menção textual à taxa de juros anual de 25,94%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,94%. Com CET (Custo Efetivo Total) anual estipulado em 33,82%. Lembrando que o CET abarca além dos juros, os demais encargos devidos pelo consumidor.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”. (TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2021, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

Com relação ao IOF, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no Tema 621: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Ora, a jurisprudência é remansosa no sentido de entender cabível a cobrança desses encargos operacionais pela instituição financeira. Só não o seria diante de evidente excesso de cobrança, algo que não se compreende do presente contrato, uma vez que se encontra dentro dos parâmetros legais.

No mais, o recorrente questionou a legalidade da contratação do seguro prestamista, por entender restar configurada venda casada.

É forçoso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato de seguro acessório ao contrato de financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira venda casada, prática vedada no sistema legal. Assim, foi fixada a seguinte tese repetitiva nº 972 pelo STJ: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Todavia, a ilegalidade de tal contratação não é automática, sendo necessário analisar em cada caso a presença de elementos que, na contratação do seguro prestamista, indiquem que o cliente não teve a opção de não aderir à avença.

A título de exemplo, a jurisprudência adota como dois principais elementos, que demonstrariam se o cliente teve a opção de aderir ou não ao contrato acessório, o seguinte:
a) a existência de dois campos no contrato para que o financiado escolhesse com "sim" ou "não", para contratar o seguro prestamista; b) termo separado do contrato, constando a proposta de adesão ao seguro devidamente assinado
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”. (AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato (PJe ID 22760545 – pá. 45).”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento. Assim como, fica latente a ausência de omissão no
decisum
agravada, revelando, em verdade, o mero inconformismo do agravante com a decisão proferida, que está em consonância com a jurisprudência consolidada e não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma.

A decisão agravada analisou detidamente a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do STJ sobre contratos bancários. A capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente, é admitida (REsp 973.827/RS, STJ, Tema 539), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só (Súmula 382/STJ).

Quanto à cobrança de tarifas como IOF, avaliação de bem e seguro prestamista, é pacífico que são válidas quando demonstrada a prestação do serviço e a adesão voluntária, conforme fixado nos Temas 958 e 972 do STJ. A decisão agravada assentou que essas condições estavam presentes nos autos.

O agravante, no entanto,
não impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão monocrática
, limitando-se a reiterar alegações da petição inicial e da apelação. Tal conduta viola o
princípio da dialeticidade
, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC e da Súmula 182 do STJ, o que, por si só, já seria causa suficiente para o
desprovimento do agravo interno
.

Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer ilegalidade ou abuso na conduta da instituição financeira capaz de justificar a revisão contratual pretendida. Não há prova de vício na contratação, nem de coação, tampouco de ausência de informações claras ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026